Tribunal: TJDFT
Processo: 0711227-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelações. Ação de alimentos. Fixação de pensão alimentícia. Binômio necessidade-possibilidade. Beneficiário de bpc/loas. Capacidade laboral residual. Desconto em folha. Impenhorabilidade do benefício assistencial. Manutenção do valor arbitrado. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelações contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o genitor ao pagamento de alimentos aos três filhos menores no valor equivalente a 1 salário-mínimo, à razão de 1/3 para cada, e, na hipótese de vínculo empregatício, ao pagamento de 30% da renda bruta, abatidos os descontos compulsórios, também na proporção de 1/3 para cada menor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a adequação do valor dos alimentos fixados, considerando as possibilidades econômicas do devedor e as necessidades dos alimentandos.
III. Razões De Decidir
3. A Constituição Federal, em seu art. 229, estabelece o dever dos pais de assistir, criar e educar os filhos menores. O Código Civil, em seu art. 1.694, dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
4. Os extratos bancários demonstram movimentação financeira significativa pelo alimentante nos anos de 2023 e 2024, com média mensal expressiva, sem comprovação idônea da origem dos créditos, o que evidencia percepção de rendimentos além do benefício assistencial.
5. A alegada incapacidade laboral não é comprovada por prova técnica idônea, havendo atestado médico do trabalho recente que declara o alimentante apto para o exercício da função de professor, além de convocação e habilitação em processo seletivo da Secretaria de Educação do Distrito Federal.
6. As necessidades dos menores, embora relevantes, inclusive em razão de diagnóstico de TEA nível 1 de uma das filhas, não são integralmente comprovadas no montante alegado, havendo despesas não demonstradas ou superdimensionadas.
7. A fixação da pensão em valor compatível com a capacidade econômica do alimentante evita o comprometimento de sua própria subsistência e o inadimplemento reiterado, já tendo ocorrido prisão civil no caso concreto.
IV. Dispositivo E Tese
8. Recursos desprovidos. Mantida a sentença.
Tese de julgamento: “1. A fixação dos alimentos deve observar as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, conforme art. 1.694 do Código Civil. 2. O valor dos alimentos deve ser razoável e proporcional, garantindo a subsistência do alimentando sem comprometer excessivamente a renda do alimentante.”
__________
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 229; CC, art. 1.694, §§ 1o e 2o; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.